Tribunal: TJSP
Processo: 0100572-18.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0100572-18.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante WAGNER ANDERSON MEIRELES, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o segundo juiz
que os acolhia, sem declaração., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0100572-18.2017.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 2/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE no
0100572-18.2017.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: WAGNER ANDERSON MEIRELES
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
SÃO PAULO
VOTO No 44084
Embargos
infringentes
em
Apelação
criminal.
Roubo
qualificado. Pretensão de redução da pena-base e redução da
fração pela presença de três qualificadoras. Descabimento das
reduções pretendidas. Penas bem justificadas. Embargos
rejeitados.
WAGNER ANDERSON MEIRELES foi condenado como incurso
no art. 157, §2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 29, “caput”, e artigo 70,
“caput”, todos do Código Penal, às penas de 14 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, fixados no valor mínimo
legal (fls.208/216).
Por Acórdão de fls. 267/272 esta C. Câmara, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso, vencido o E. Relator Sorteado que provia
o recurso de apelação da defesa para reduzir as penas a 08 anos, 08 meses e
16 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
A defesa opôs embargos infringentes pretendendo que prevaleça
o voto vencido do E. Desembargador Relator Tristão Ribeiro, aduzindo que a
fração de aumento consignada no voto vencido se revela mais razoável e
proporcional à hipótese. Pretende seja a pena base elevada em 1/3 e, pelas
três causas de aumento de pena, em apenas 2/5 (fls.01/04).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0100572-18.2017.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 3/6
Consta dos autos que, no dia 28 de maio de 2017, por volta das
15h00, na Rua Octavio Vanini, 259, Rio Pequeno, Comarca da Capital,
WAGNER ANDERSON MEIRELES, agindo em unidade de desígnios e
previamente ajustado, com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para
si, o veículo Fiat/Uno Way, placas FJS4981, São Paulo-SP e chassis
9BD195A62F0637324, duas bolsas de viagem, 1 garrafa de uísque, da marca
Royal Salut, uma máquina fotográfica digital da marca Canon, um televisor da
marca LG, dois cordões de ouro com pingentes, diversas jóias e perfumes, um
aparelho de telefonia celular da marca Nextel, IMEI 356955081064581, marca
Samsung Galaxy J2 Prime, quatro pares de óculos de sol, oito relógios de
pulso, pertencentes a Sérgio Donizeti Cardim e a sua esposa Maria do Carmo
e um aparelho de telefone celular da marca Nextel, telefone 11947831250, de
propriedade de Vinicius Marinati Cardim, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo contra as vítimas e outras oito pessoas que
almoçavam na residência, que foram impedidas de oferecer resistência e
mantidas em poder dos agentes por cerca de uma hora e meia, o que implicou
em restrição da liberdade delas.
Segundo apurado, no dia dos fatos, as vítimas almoçavam na
parte exterior de sua residência na companhia de familiares, quando Wagner e
um comparsa não identificado, armados com um revólver e uma pistola,
renderam as vítimas e perguntaram quem era o dono da casa. Então, a vítima
Sérgio identificou-se e foi obrigada por Wagner, que coordenava a ação
criminosa, a mostrar onde ficavam os pertences de valor. As demais vítimas
ficaram sob a vigilância do outro indivíduo. Depois, a esposa de Sérgio foi
obrigada também a apontar onde estariam os objetos de valor. Quando ela
retornou ao local onde estavam todas as vítimas, um terceiro indivíduo chegou
para exercer a vigilância, enquanto os outros dois entraram no imóvel. Após
alguns minutos, as vítimas foram obrigadas a ingressar no imóvel e ficaram
reunidas num cômodo, onde tiveram os telefones celulares subtraídos. Wagner
e seus comparsas, então, empreenderam fuga, na posse dos bens e do
veículo acima descritos, depois de manter as vítimas sob seu poder por cerca
de uma hora e meia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0100572-18.2017.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 4/6
Investigações baseadas no sistema detecta e em interceptações
telefônicas permitiram à polícia civil localizar o denunciado, na companhia de
um adolescente, no interior do veículo HB20, táxi, placas FQH3563, utilizado
na data do roubo ora descrito.
A vítima Sérgio Donizeti Cardim reconheceu Wagner por
fotografia, como um dos autores do crime, sendo que o reconhecimento
pessoal não foi possível porque Wagner encontrava-se foragido.
Comprovadas materialidade e autoria, pretende a defesa, através
dos presentes embargos infringentes a fixação da pena base no patamar de
1/3 acima do mínimo legal, e o aumento na fração de 2/5 pelas três causas de
aumento de pena.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, não exigindo qualquer reparo.
Na primeira fase, a pena base foi aplicada no dobro do mínimo
legal, fixada em 08 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa.
Fundamentou o Juízo: “As circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado. Wagner ostenta
histórico de vida que não o recomenda. Trata-se de delinquente que denota
personalidade violenta, inclinada à criminalidade e avessa aos padrões de
sociabilidade. Neste sentido os registros criminais de fls. 91/95, 106/107 e
173/194. A ousadia e a truculência externada por Wagner, não pode ser
desconsiderada, tendo acarretado graves consequências emocionais para os
ofendidos. Por certo que o roubo sofrido afetou sobremaneira a rotina da
família. Todos esses fatores são, na realidade, consequências do crime a
serem consideradas justamente nesta fase do art. 59 do CP. Ter a casa
invadida por bandidos, durante um almoço familiar, consiste em uma
barbaridade sem tamanho, mormente com a selvajaria e crueldade dos
ladravazes, ao apontarem a arma de fogo para os presentes, dentre os quais
uma senhora de 84 anos. Nada atenua a atitude brutal desses facínoras.
Agiam de forma premeditada, pois ao que tudo indica, já tinham informações
sobre a residência. Agiam também de forma organizada, consoante se extrai
da atuação do bando, cf. fls. 173/190. A condição de humilhação em que as
vítimas foram colocadas, impotentes para qualquer reação razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0100572-18.2017.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 5/6
subjugando-se, sem perspectiva qualquer do em que pode redundar o
atrevimento criminoso, deve ser necessariamente sopesada nesta fase do art.
59 do CP. Quem reside nesta Capital não ignora o mal que bandidos desse
jaez têm causado aos cidadãos que se vêem acossados a permanecer em
suas residências, só as deixando para trabalhar, ou em hipóteses de
necessidade. São esses indivíduos desajustados que promovem um clima de
temor e que repercute tão negativamente nas pessoas de bem. Essa realidade
não pode ser desconsiderada pela Justiça, mas sim, reprimida com
severidade, para que o panorama negativo se reverta. Aquele que se propõe a
cometer furtos e roubos em residência, inclusive com invasão e dominação dos
moradores, revela extrema ousadia e se mostra disposto a acarretar graves
desdobramentos. Face às desfavoráveis circunstâncias judiciais elencadas fixo
a pena-base do roubo em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”
Com efeito, não obstante as certidões mencionadas a fls.
106/107, 191/192 e 193/194 indiquem a existência de ações penais em
andamento, sem a ocorrência do trânsito em julgado, caracterizam conduta
social desajustada (fls. 173/190), como bem destacado pelo D. Relator
Designado.
Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da
menoridade relativa (fls. 53/55) com a agravante genérica relativa a direção da
atividade dos demais agentes, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal,
eis que Wagner coordenava a ação criminosa dos demais comparsas,
permanecendo a pena no mesmo patamar.
Na terceira fase, reconhecidas as qualificadoras do emprego de
arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, é de
rigor a exasperação das reprimendas em 1/2, como operado pelo D. Juízo
sentenciante.
Em razão do concurso formal, foi o réu beneficiado com a
exasperação em somente 1/6, fração que poderia ter sido maior por terem sido
atingidos ao menos quatro patrimônios de acordo com o boletim de ocorrência.
Fixado o regime inicial fechado, por ser o único adequado face ao
Princípio da Suficiência, por se tratar de crime grave, cometido em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0100572-18.2017.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 6/6
sendo que o apelado revelou audácia e perigosidade elevada, aspectos que
ensejam maior reprovabilidade de suas condutas e uma terapêutica penal mais
rigorosa.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de
sair às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Assim, deve ser mantida a pena nos moldes em que aplicada
pelo Juízo de Primeiro Grau, confirmada, por julgamento majoritário, pelo V.
Acórdão.
Isso posto, rejeitam-se os embargos infringentes.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator